Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702113-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOGIVAL GALDINO LIMA NETO, THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS APELADO: THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS, DOGIVAL GALDINO LIMA NETO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por DOGIVAL GALDINO LIMA NETO em desfavor de THIAGO VINICIUS FERREIRA CHAGAS, objetivando a abstenção de xingamentos, bem como a compensação por danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos de Apelação nos IDs 35207348 e 35207358. Na apelação do réu, a parte alega, entre outros argumentos, que o autor apresentou procurações falsas em Assembleia Condominial, a fim de se reeleger como síndico, o que não foi alegado no Juízo de origem. Para comprovar essa alegação, a parte ré juntou novos documentos nessa seara recursal. Em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do possível não conhecimento da alegação acima citada em razão de inovação recursal, bem como do não conhecimento dos documentos novos juntados com o apelo. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022 13:37:27. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador